Tribunal: TJDFT
Processo: 0707406-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: REJULGAMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. MULTA TRIBUTÁRIA. PERCENTUAL SUPERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO A 100%. APLICAÇÃO DO TEMA 863/RG DO STF. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de repetição de indébito tributário, determinando a restituição de valores pagos indevidamente a título de ICMS e a redução da multa punitiva tributária de 200% para 50% do débito tributário, com atualização por índices diversos até a adoção da taxa SELIC. A sentença também condenou o ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O recurso objetiva manter a multa aplicada em 200% sobre o débito tributário, sustentando sua legalidade e a ausência de caráter confiscatório. Defende, ainda, a proporcionalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais e o uso do INPC para a correção dos débitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir, à luz do Tema 863/RG, se a multa fiscal qualificada, aplicada no percentual de 200% do débito tributário, possui caráter confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição da República; (ii) estabelecer a correta redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão do resultado do julgamento.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 863 da Repercussão Geral, fixou o entendimento de que multas fiscais qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio devem observar o limite de 100% do débito tributário, ou de até 150% em caso de reincidência, respeitando os princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco.
4. A multa de 200% imposta no caso concreto viola o princípio do não confisco, sendo necessário o recálculo para adequação ao limite de 100% do débito tributário, nos termos do precedente vinculante.
5. O parcial provimento do apelo enseja a redistribuição do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, independentemente do valor arbitrado na Instância a quo.
6. Quanto à sucumbência, verificou-se a necessidade de ajuste na distribuição dos ônus, proporcional à extensão da procedência de cada parte (CPC, art. 86).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa tributária ao limite de 100% do débito tributário principal. Sucumbência redistribuída. Acórdão n. 1352313 modificado, em rejulgamento, na forma do art. 1.040, II, do CPC.
Tese de julgamento:
1. Multas fiscais qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio devem observar o limite de 100% do débito tributário, salvo reincidência, quando poderão atingir até 150%.
2. A aplicação de multa fiscal em percentual superior ao valor do tributo caracteriza efeito confiscatório, nos termos do art. 150, IV, da Constituição da República.
3. Em casos de sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser ajustados proporcionalmente ao grau de êxito de cada parte.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, 86, 1.030 e 1.040; Lei Distrital n. 1.254/96, art. 65, V; Decreto-Lei n. 500/69, art. 1o; Lei n. 9.289/96, art. 4o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 736.090/SC (Tema 863), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29/11/2023.